Tribunal: TJBA
Processo: 8013011-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013011-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOZAINE SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): THAIS OLIVEIRA AUGUSTO, MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL COM CAPITAL SOCIAL DECLARADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE PARCELAS EM VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MORA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO NO VALOR CONTRATADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a tutela de urgência pleiteada para autorizar o depósito judicial das parcelas em valor incontroverso, bem como impedir eventual negativação do nome da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado, com a finalidade de afastar a mora e impedir inscrição em cadastros restritivos de crédito. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica. No caso, verificou-se que o agravante possui registro como Microempreendedor Individual (MEI), com capital social declarado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), circunstância não informada no recurso e incompatível com a alegada situação de miserabilidade, o que afasta a presunção de pobreza e justifica o indeferimento do benefício. 4. A concessão de tutela de urgência em ação revisional, com o objetivo de impedir a mora e a negativação do nome do consumidor, exige o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas nos valores originalmente contratados. O depósito apenas do valor que a parte entende devido não possui o condão de afastar a mora, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, razão pela qual se revela inviável o deferimento da medida pretendida. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando elementos dos autos indicarem capacidade econômica incompatível com o benefício da gratuidade da justiça. 2. Em ação revisional de contrato bancário, o depósito judicial apenas do valor incontroverso das parcelas não é suficiente para afastar a mora ou impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 99, §7º, 300 e 330, §§ 2º e 3º; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, Súmula 380; TJ-BA, AI nº 8036545-49.2022.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, publ. 10.11.2022; TJ-BA, Agravo Regimental nº 0019328-08.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 22.02.2018; TJ-BA, Agravo nº 0022524-83.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013011-37.2026.8.05.0000, sendo Agravante Jozaine Santana dos Santos e Agravado Itaú Unibanco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator